Tribunal: TJSP
Processo: 1039039-75.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Ação indenizatória c/c cancelamento de cobrança indevida. Exclusão da responsabilidade da seguradora requerida. Inadequação. Hipótese dos autos coberta pelo seguro contratado, com desconto do valor da franquia de 5% sobre os prejuízos. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento de solidariedade entre seguradora e transportadora. Transportadora que não interpôs recurso contra a sentença que

Ementa:
Ação indenizatória c/c cancelamento de cobrança indevida. Exclusão da responsabilidade da seguradora requerida. Inadequação. Hipótese dos autos coberta pelo seguro contratado, com desconto do valor da franquia de 5% sobre os prejuízos. Contexto dos autos que autoriza o reconhecimento de solidariedade entre seguradora e transportadora. Transportadora que não interpôs recurso contra a sentença que reconheceu sua responsabilidade pelos danos reclamados pela autora, não obstante a existência de cláusula de dispensa de direito de regresso celebrada com a transportadora. Questão processual que impede ao Tribunal o reexame desta matéria. Cláusula relativa à dispensa do direito de regresso que impede, todavia, o regresso da seguradora contra a transportadora caso venha a pagar a integralidade do débito, resultando, no caso concreto, na inaplicabilidade do disposto no artigo 283 do Código Civil. Recurso da autora provido e apelo da seguradora parcialmente provido.